Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002413-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LIANI STEFANE DE ALMEIDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIANI STEFANE DE ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal no 359/2012, 21352-79.2010.811.0002, que determinou a penhora de bens via sistemas Infojud e Renajud.
Alega que “foi proferida decisão interlocutória por este juízo determinando a penhora de bens via sistemas InfoJud e RenaJud (fl. 62 – autos de origem), o que culminou na penhora e restrição de licenciamento do único veículo de propriedade da agravante”.
Assenta que, de acordo com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, só poderá ser determinada a constrição de bens do executado após efetuada sua citação válida.
Assim, requer seja deferida a liminar recursal, para “reformar a decisão que determinou a prematura penhora e restrição do veículo Fiat 500, placa FGS-8811, de propriedade da agravante (fl. 62/63 – autos de origem), determinando seu imediato desbloqueio, uma vez que a constrição do bem foi efetivada antes da citação válida da agravante, estando assim a r. decisão em flagrante desacordo com os artigos 7o, 8o e 9o da Lei n.o 6.830/80, artigo 5o, LIV, da CF/88, e artigos 5o e 7o do CPC”.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Isso porque, diversamente do alegado pela Agravante, a citação se deu por edital, dada as inúmeras tentativas de citação infrutíferas (consulta-Ação de base) e (id.n.o 34254974, 34254988-“mudou-se”).
Assim, em sede de analise perfunctória, a medida de restrição de veículo automotor do devedor revela-se proporcional à satisfação da pretensão executiva do ente municipal, de modo que inexiste fundamento para a liberação do veículo.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, conclusos os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora